Tribunal: STF
Processo: RE 327677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Agravo regimental. 2) COFINS. Lei
nº 9.718/98. Declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º.
 Compensação tributária. 3) Independentemente de constar no pedido
inicial da ação, não cabe ao STF apreciar matéria sem natureza
constitucional e ausente do recurso extraordinário. 4) A declaração
de inconstitucionalidade de dispositivo legal que implicou na
instituição ou na majoração de tributo importa em direito creditório
 frente à respectiva Fazenda Pública, desde que seja ele
demonstrável mediante a respectiva documentação fiscal e sob ampla
possibilidade de fiscalização pelas autoridades fazendárias
competentes. 5) Compensação tributária. Inexistência de controvérsia
 jurídica a priori. A restituição do indébito tributário,
independentemente da opção da parte quanto à forma de restituição
dos valores (pagamento em pecúnia ou compensação), tem disciplina
legal própria e estrita, inclusive no que diz com os encargos
aplicáveis e com o prazo que pode abranger anteriormente ao
ajuizamento da ação. Eventual controvérsia surgida no cumprimento da
 decisão deverá ser dirimida pelo juízo da execução ou pelos
mecanismos próprios da administração tributária. Precedentes.
Embargos de declaração que se conhece como agravo regimental, para
negar-lhe provimento